Tribunal: CARF
Processo: 19515.722318/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
S1-C 1T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722318/2011-34
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1101-001.302 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrentes
INGRAM MICRO BRASIL LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO DO
JULGADOR NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DEFESA.
NOVA DECISÃO.
No processo administrativo fiscal destacam-se as seguintes nulidades: os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente; os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa; a
ilegitimidade de partes; omissão do julgador no enfrentamento das questões de
defesa e o não atendimento aos requisitos formais do lançamento. Algumas
dessas questões arguidas em preliminar são suficientes para a nulidade dos atos
correspondentes e para a extinção de todo o processo administrativo, como a
questão da ilegitimidade de partes; outras permitem o saneamento da
irregularidade, como é o caso de cerceamento de defesa gerada pela falta
indispensável da análise de uma tese arguida pelo contribuinte, ocasionando
apenas a nulidade da decisão de primeira instância e o seu saneamento com a
prática de novo ato.
A decisão recorrida que não enfrenta os argumentos e provas apontados pela
recorrente em sua manifestação ao relatório de diligência provoca cerceamento
do direito de defesa, o que atrai a nulidade da decisão. Assim, outra decisão
deve ser proferida, desta feita com o enfrentamento dos argumentos e provas
apontados pela recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: i) acolher a
preliminar de nulidade para anular a decisão de primeira instância para que outra seja proferida
mediante análise dos argumentos e provas apontados pela recorrente em sua manifestação ao
relatório de diligência; ii) anular o recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722318/2011-34
Fl. 40488
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1101-001.302 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722318/2011-34

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio
de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório

INGRAM MICRO BRASIL LTDA., já qualificada nos autos, interpôs recurso
voluntário contra acórdão proferido pela da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) em São Paulo (SP), em 21 de junho de 2019 que, por unanimidade de votos,
julgou procedente em parte a impugnação.
2.
Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Pis/Pasep, referentes ao
anos-calendário 2008 e 2009, no montante total de R$ 313.960.942,11 incluídos principal, juros
de mora, multa de ofício de 75%, multa isolada (estimativa IRPJ/CSLL) e multa regulamentar
por descumprimento de prazo na apresentação de arquivos magnéticos requisitados no curso da
fiscalização.
3.
Por relacionar-se aos mesmos elementos de prova referentes ao IRPJ, houve o
lançamento reflexo de CSLL, Cofins, Pis.
4.

Transcrevo parcialmente relatório do acórdão recorrido, por bem resumir os fatos,
complementando-o ao final com o necessário.
As constatações aconteceram no curso de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo sujeito passivo em epígrafe, consoante descrição dos
fatos e enquadramentos legais impressos no corpo das autuações e do respectivo Termo
de Verificação Fiscal, ambos indissociáveis entre si, motivações estas determinantes
para tipificação das seguintes infrações tributárias:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ:
(I) OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇA DE ESTOQUE.
Fatos geradores ocorridos entre 1o/01/2008 a 31/12/2009
Omissão de receita caracterizada por diferenças resultantes de procedimento de
Auditoria de Estoque aplicado mediante análise de informações disponibilizadas
em arquivos magnéticos de notas fiscais de entrada e saída, bem assim inventário
inicial e final dos respectivos anos fiscalizados conforme pormenorizado no
Termo de Verificação Fiscal - TVF e seus demonstrativos anexos.
(II) CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA DE
DESPESAS
Fatos geradores ocorridos entre 1o/01/2008 a 31/12/2008
Despesas não comprovadas e não necessárias à atividade operacional da empresa
e à manutenção da fonte produtiva consoante detalhado no Termo de Verificação
Fiscal - TVF e seus demonstrativos anexos.
(III) PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Fatos geradores ocorridos entre 1o/01/2008 a 31/12/2009
Fl. 40489
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1101-001.302 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722318/2011-34

Pagamentos efetuados ou recursos entregues à acionista controlador no exterior,
cujas operações associadas não foram comprovadas ou a sua causa conforme
detalhado no Termo de Verificação Fiscal - TVF e seus demonstrativos anexos.
(IV) MULTA OU JUROS ISOLADOS. FALTA DE RECOLHIMENTOS
DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA.
Fatos geradores ocorridos em 31/12/2008 e 31/12/2009
Falta de pagamento de IRPJ incidente sobre a base de cálculo estimada em
função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução,
conforme Termo de Verificação Fiscal - TVF e seus demonstrativos anexos.
(V) MULTA REGULAMENTAR DE VALOR FIXO. FALTA/ATRASO NA
ENTREGA DE ARQUIVOS MAGNÉTICO.
Fato gerador datado de 13/09/2011
Multa regulamentar equivalente a 0,02% por dia de atraso em razão do não
cumprimento do prazo estabelecido para apresentação dos arquivos magnéticos e
sistemas, conforme Termo de Verificação Fiscal - TVF e seus demonstrativos
anexos.
Enquadramentos legais: (I) art. 24 da Lei no 9.249/95; art. 41 da lei no 9.430/96; e 249,
inciso II, 251, parágrafo único, 261, 274, 279, 286, 288 e 289 do RIR/99; (II) 249,
inciso I, 251 e parágrafo único, 299 e 300 do RIR/99; (III) 249, inciso I, 251 e parágrafo
único, 300 e 304 do RIR/99; (IV) art. 11 e 12, inciso III da Lei no 8.218/91, com a
redação dada pelo art. 72 da Medida Provisória no 2.158-34/2001 e reedições; (V) art.
222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, §1o, inciso IV, da Lei no 9.430/96, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15/06/2007, respectivamente.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL:
(I) CSLL. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CSLL.
Fatos geradores ocorridos entre 1o/01/2008 a 31/12/2009
Tributações reflexas conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal - TVF
e seus demonstrativos anexos.
(II) OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇA DE ESTOQUE.
Fatos geradores ocorridos entre 1o/01/2008 a 31/12/2009
Omissão de receita caracterizada por diferenças resultantes de procedimento de
Auditoria de Estoque aplicado mediante análise de informações disponibilizadas
em arquivos magnéticos de notas fiscais de entrada e saída, bem assim inventário
inicial e final dos respectivos anos fiscalizados conforme pormenorizado no
Termo de Verificação Fiscal - TVF e seus demonstrativos anexos.
(III) MULTA ISOLADAS. FALTA DE RECOLHIMENTOS DA CSLL
SOBRE A BASE ESTIMADA.
Fatos geradores ocorridos em 31/12/2008 e 31/12/2009
Falta de pagamento da CSLL incidente sobre a base de cálculo estimada em
função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução
conforme Termo de Verificação Fiscal - TVF e seus demonstrativos anexos.
Enquadramentos legais: (I) arts. 2o e §§ e 3o da Lei no 7.689/88 com as alterações
introduzidas pelo art. 17 da Lei no 11.727/08; art. 1o da Lei no 9.316/96 e art. 28 da Lei
no 9.430/96; (II) arts. 2o e §§ e 3o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo
art. 17 da Lei no 11.727/08; art. 24 da Lei no 9.249/95; art. 1o da Lei no 9.316/96 e art. 28
da Lei no 9.430/96; e (III) art. 222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, §1o, inciso IV, da Lei no
9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15/06/2007,
respectivamente
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS:
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. APURAÇÃO REFLEXA. FALTA
DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Fl. 40490
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1101-001.302 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722318/2011-34

Fatos geradores ocorridos entre 1o/01/2008 a 31/12/2009
Omissão de receita caracterizada por diferenças resultantes de procedimento de
Auditoria de Estoque aplicado mediante análise de informações disponibilizadas
em arquivos magnéticos de notas fiscais de entrada e saída, bem assim inventário
inicial e final dos respectivos anos fiscalizados conforme pormenorizado no
Termo de Verificação Fiscal - TVF e seus demonstrativos anexos.
Enquadramentos legais: art. 1o, 3o e 4o da Lei no 10.637/02.
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS:
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. APURAÇÃO REFLEXA. FALTA
DE RECOLHIMENTO DA COFINS.
Fatos geradores ocorridos entre 1o/01/2008 a 31/12/2009
Omissão de receita caracterizada por diferenças resultantes de procedimento de
Auditoria de Estoque aplicado mediante análise de informações disponibilizadas
em arquivos magnéticos de notas fiscais de entrada e saída, bem assim inventário
inicial e final dos respectivos anos fiscalizados conforme pormenorizado no
Termo de Verificação Fiscal - TVF e seus demonstrativos anexos.
Enquadramentos legais: art. 1o, 3o e 5o da Lei no 10.833/03.
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF:
IRRF
SOBRE
PAGAMENTOS
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS / PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Fatos geradores ocorridos entre 1o/01/2008 a 31/12/2009
Pagamentos efetuados ou recursos entregues à acionista controlador no exterior,
cujas operações associadas não foram comprovadas ou a sua causa conforme
detalhado no Termo de Verificação Fiscal - TVF e seus demonstrativos anexos.
Enquadramento legal: Art. 674 do RIR/99.
5.

A Turma julgadora de primeira instância converteu o julgamento em diligência
duas vezes (13260 - resolução, 14009 - relatório; 35974 - resolução, 37598 - relatório).
6.

Após análise da impugnação, que questionou todas as infrações, bem como os
relatórios de diligência, a Turma julgadora de primeira instância decidiu, por unanimidade:
a) julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação no que concerne: (i) às
autuações fiscais provenientes da execução de procedimentos de auditoria de produção
e suas repercussões na apuração do saldo de prejuízos fiscais e da base negativa da
CSLL; (ii) à multa regulamentar por atraso na entrega de arquivos magnéticos atinente
ao ano de 2008 e; (iii) às multas isoladas adstritas à falta de pagamento de valores de
débitos de estimativa dos meses de dezembro do ano de 2008 e 2009;
b) julgar IMPROCEDENTE a peça impugnatória no tocante às infrações tributárias
remanescentes, mantendo a eficácia dos demais créditos tributários autuados.
7.

A seguir a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. OBSERVÂNCIA DOS NORMAS
PROCESSUAIS
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE DEFEITOS FORMAIS IMPLICADORES DA PERDA DA VALIDADE DO
ATO.
Fl. 40491
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1101-001.302 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722318/2011-34

O lançamento de ofício oriundo de execução de procedimento de fiscalização instituído
para fins de averiguação da consistência das obrigações principais e acessórias (deveres
instrumentais) consiste-se de trabalho de auditoria de natureza ordinária que implica no
cotejo de fontes de informação provenientes da escrituração de livros comerciais e
fiscais da pessoa jurídica.
Incabível a pretensão que visa a obtenção de declaração de nulidade de autuação
formulada em decorrência de procedimento de fiscalização, mormente se revestida de
suas formalidades essenciais e adoção de critérios com respaldo nas normas de regência,
facultando ao sujeito passivo a plenitude do exercício do contraditório e da ampla
defesa através de oposição da competente peça impugnatória e apresentação de
contrarrazões suplementares em decorrência da instauração de procedimentos de
diligência fiscal.
Além disto, a admissibilidade de nulidade da autuação fiscal promove-se em relação aos
atos e termos lavrados por agente incompetente, consoante taxativamente enumerados
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
A observância plena dos requisitos necessários à lavratura do lançamento norteado pela
execução do procedimento de fiscalização, nos termos do art. 10 da referida norma
processual tributária e de todos os princípios norteadores do processo administrativo
tributário, evidencia a pertinência formal da autuação fiscal.
AUDITORIA DE PRODUÇÃO. OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO
LEGAL. APURAÇÃO BASEADA EM LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE
ESTOQUES. OMISSÃO DE VENDAS E DE COMPRAS. LEGITIMIDADE DE
COEXISTÊNCIA DE AMBAS AS CIRCUNSTÂNCIAS. REVERSÃO PARCIAL
DOS EFEITOS DA INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM DECORRÊNCIA DAS
CONSTATAÇÕES PROMOVIDAS EM PROCEDIMENTO DE DILIGÊNCIA.
De acordo com a legislação tributária de regência, outorga-se a determinação de
omissão de receitas, por presunção legal, baseada em auditoria de produção formalizada
com base no disposto no artigo 286 do RIR/99.
A aferição de diferenças decorrentes do resultado de levantamento quantitativo de
estoque, cotejando-se as unidades físicas de mercadorias e produtos em estoque e a
efetiva movimentação, por suas entradas e saídas somada ao inventário inicial, podem
ser configuradas omissão de receita seja pela configuração da ocorrência de falta de
registro de compras ou de vendas.
A observância estrita dos procedimentos de auditoria de estoque admite a coexistência
da ocorrência de omissões de compra e de vendas, porquanto inexistentes restrições
normativas para tanto, pois, a presença de omissão de vendas não pressupõe
obrigatoriamente que as receitas omitidas foram destinadas à aquisição de ativos
integrantes do estoque da empresa.
Não obstante isto, comprovada a ocorrência de inconsistências na execução da auditoria
de produção em face das conclusões levadas a efeito em procedimento de diligência
requisitado pela autoridade julgadora, imperativo a exoneração parcial dos créditos
tributários correspondentes, nos termos das constatações firmadas pela autoridade
tributária designada para execução dos trabalhos.
DESPESAS
OPERACIONAIS.
CONDIÇÕES
DE
DEDUTIBILIDADE.
CÔMPUTO INDEVIDO NA APURAÇÃO DO LUCRO DO REAL. PROVA
INSATISFATÓRIA
DA
DEMONSTRAÇÃO
DO
ATENDIMENTO
DOS
REQUISITOS NORMATIVOS. REVERSÃO DOS EFEITOS FISCAIS DE
DESPESA RECONHECIDA NA CONTABILIDADE.
A dedutibilidade no resultado tributável das despesas incorridas deve preencher os
requisitos de usualidade, normalidade e necessidade, bem assim não promovidos por
mera liberalidade da administração da companhia.
As despesas operacionais reconhecidas na apuração do resultado do exercício da
sociedade e não atendam tais circunstâncias, tornam incabível sua dedução da base
imponível do imposto de renda por expressa vedação legal.
Fl. 40492
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1101-001.302 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722318/2011-34

A inobservância de critérios gerais e específicos na forma de suas normas de regência,
da mesma forma, constituem-se em fatores limitadores à dedutibilidade de despesas
operacionais incorridas e reconhecidas contabilmente no resultado do exercício do
período-base.
As provisões e outras despesas não dedutíveis contabilizadas em contas de resultado de
períodos devem ser adicionadas ao LALUR por se tratarem de parcelas expressamente
não autorizadas.
Demonstrada a carência de evidências fáticas da observância estrita dos parâmetros
gerais e específicos, impõe a manutenção da glosa dos efeitos da despesa incorrida na
apuração do Lucro Real no encerramento ano-calendário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2008, 2009
PAGAMENTO SEM CAUSA. BENEFICIÁRIO NO EXTERIOR. TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA NA FONTE.
Por expressa disposição legal, a feitura de pagamentos a beneficiário sem causa sujeita-
se à tributação exclusivamente na fonte, com reajustamento da base de cálculo, arcando
a fonte pagadora com o ônus do tributo.
Nestes termos, não demonstrada a pertinência das operações de fomento mercantil que
pretensamente justificaram da realização dos desembolsos financeiros levados a efeito
pela empresa em favor de controlada domiciliada no exterior, torna imperativo a
manutenção eficácia da tributação levada a efeito com base no art. 674 do RIR/99.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO PRINCIPAL.
CSLL, PIS E COFINS.
No tocante à indedutibilidade de despesas operacionais indevidamente computadas na
base de cálculo da CSLL, a tributação reflexa decorre do próprio conceito de resultado
do exercício apurado com observância dos termos da legislação societária. Qualificada
esta circunstância, plenamente cabível a glosa de seus efeitos na determinação da base
imponível do exercício financeiro de competência.
O conceito de despesas operacionais contido no artigo 47 da Lei no 4.506/64 é aplicável
também à CSLL porquanto o comando normativo que integra a questão da
dedutibilidade em matéria de apuração da base de cálculo da contribuição social (artigo
13 da Lei no 9.249/95) é impositivo neste sentido.
A mesma linha de raciocínio se aplica em relação às infrações atinentes à caracterização
de omissão de receita, porquanto determinação normativa estabelecida no § 2o do art.
24, da Lei no 9.249/95.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL NÃO RECOLHIDAS. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO INCIDENTE SOBRE O
TRIBUTO APURADO COM BASE NO LUCRO REAL ANUAL. REVERSÃO
PARCIAL DOS EFEITOS DA INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM FACE DAS
REPERCUSSÕES ORIUNDAS DAS CONSTATAÇÕES FIRMADAS NO
PROCEDIMENTO DE DILIGÊNCIA.
Nos casos de lançamento de ofício, é aplicável a multa de 50%, isoladamente, sobre o
valor de estimativa mensal que deixou de ser recolhido, mesmo após o encerramento do
exercício, e ainda que seja apurado prejuízo fiscal e base de cálculo negativa para a
CSLL no ano-calendário correspondente.
A hipótese normativa de imputação da multa isolada não se confunde com a motivação
determinante de aplicação da multa de ofício, pois aquela é cabível defronte a
Fl. 40493
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1101-001.302 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722318/2011-34

constatação da falta de pagamento da importância devida da estimativa mensal de IRPJ
e da CSLL aferida com base nos ditames do regime de apuração do lucro real anual.
Tratam-se de infrações distintas e autônomas, razão pela qual ambas as sanções são
passiveis atribuição concomitante em face do sujeito passivo.
Não obstante isto, evidenciada a redução da base imponível em decorrência do
cancelamento parcial da motivação determinante originalmente firmada pela autoridade
autuante, pertinente a exoneração de fração das multas isoladas correspondentes.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/09/2011
MULTA REGULAMENTAR. FALTA DE ENTREGA OU ATRASO DE
APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS MAGNÉTICOS. ADMISSIBILIDADE DO
LANÇAMENTO.
DO
FATO
GERADOR
DA
SANÇÃO
ESPECÍFICA.
CONDUTA INFRACIONAL ESPECÍFICA. REVERSÃO PARCIAL DOS
EFEITOS
DA
INFRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
EM
DECORRÊNCIA
DAS
CONSTATAÇÕES PROMOVIDAS EM PROCEDIMENTO DE DILIGÊNCIA.
É aplicável a penalidade prevista na legislação em vigor quando configurado o
descumprimento do prazo da apresentação de arquivos digitais requisitados pela
autoridade fiscal, com observância dos preceitos legais.
Não obstante isto, comprovada a ocorrência de inconsistências na contagem do lapso
temporal de atraso da entrega da obrigação acessória em face das conclusões levadas a
efeito em procedimento de diligência requisitado pela autoridade julgadora, imperativo
a exoneração parcial da penalidade correspondente, nos termos das constatações
firmadas pela autoridade tributária designada para execução dos trabalhos.
DECISÕES
JUDICIAIS.
EFEITOS.
ALCANCE
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA. OFENSA DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Ressalvando-se as súmulas e/ou acórdãos prolatados em sede de Cortes Superiores que
versem sobre a inconstitucionalidade de normas jurídicas de natureza tributária federal,
os demais precedentes forenses inter-partes não vinculam as instâncias julgadoras de
primeira instância, pois se restringem às matérias e partes envolvidas no respectivo
litígio.
Descabe à instância administrativa de julgamento a apreciação de argüição de
legalidade ou constitucionalidade de leis ou mesmo de violação a qualquer princípio
fundamental de natureza tributária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
8.
Em razão de o valor da exoneração parcial dos créditos tributários superar o limite
de alçada previsto à época, houve interposição de recurso de ofício.
9.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2019, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 05/11/2019 e aduz as alegações a seguir, as quais serão analisadas
em detalhe no voto (e-fls. 40298 e seg.).
Preliminar
Nulidade da decisão de primeira instância por falta de motivação
i) a decisão recorrida deve ser anulada, “pois não houve a indicação da necessária
fundamentação para rejeitar os argumentos apresentados pela Recorrente”;;
Mérito
Omissão de receita caracterizada pela diferença de estoque
Fl. 40494
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1101-001.302 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722318/2011-34

ii) as autoridades fiscais mantiveram valor superior ao que haviam apontado anteriormente; os
cálculos apresentados para a manutenção da parcela remanescente esta eivado de equívocos; as
autoridades fiscais majoraram, de forma indevida, a autuação para determinados produtos;
considerado que apenas uma ínfima parcela das diferenças apontadas pelas autoridades fiscais
não foi identificada, há que se cancelar por completo a acusação fiscal;
Glosa de despesas
iii) requer a insubsistência das cobranças de IRPJ e CSLL em razão da demonstração da causa,
da necessidade, da normalidade e da usualidade das operações que levaram ao registro das
exclusões glosadas; subsidiariamente, requer o cancelamento das glosas sobre os valores
registrados nas contas 4.2.2.07.29 (R$3.378.838,23 em 2008 e R$8.394.479,74 em 2009) e
4.2.2.07.30 (R$3.695.350,70 em 2008 e R$7.389.117,41 em 2009), tendo em vista que referidos
valores foram totalmente estornados contabilmente ou adicionados ao LALUR, não afetando os
resultados tributáveis dos períodos abrangidos pela autuação;
iv) requer o cancelamento das glosas em razão de equívocos cometidos na autuação e da
comprovação de parte das despesas mediante a apresentação das notas fiscais correspondentes;
Pagamento sem causa
v) requer a insubsistência das cobranças de IRRF, em razão da demonstração da causa das
operações cujas despesas foram glosadas e da demonstração de que referidas cobranças foram
constituídas sobre meros lançamentos contábeis que não corresponderam a efetivos pagamentos;
subsidiariamente, requer a limitação das cobranças ao efetivo pagamento de R$7.997.196,14,
ocorrido em 19/12/2008, imputando-se R$2.704.047,82 recolhidos pela Recorrente quando da
efetiva remessa dos valores devidos;
Multa isolada por ausência de recolhimento de estimativa de IRPJ/CSLL
vi) requer a insubsistência das multas isoladas aplicadas em concomitância com as multas de
ofício, em razão de as autoridades fiscais não evidenciarem, mês a mês, quais foram os valores
que deixaram de ser pagos a título de estimativas mensais de IRPJ e CSLL; não houve IRPJ e
CSLL a pagar no ano-calendário de 2008; não há como se exigir a multa de ofício e de
estimativa cumuladas;
Multa por atraso na entrega de arquivos magnéticos
vii) requer o cancelamento da multa ante a ausência de motivação para exigir os arquivos
magnéticos da IN 86 quando estes foram legalmente supridos pelo SPED; subsidiariamente,
requer a redução da multa em razão de legislação posterior mais benigna; subsidiariamente, no
caso de aplicação da Lei 8.218/91, requer o recálculo da multa em razão de equívocos cometidos
pelas autoridades fiscais na determinação da multa.
v) por fim requer, preliminarmente a anulação do acórdão recorrido; subsidiariamente, seja
reconhecida total improcedência dos autos de infração.
10.
É o relatório.
Fl. 40495
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1101-001.302 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722318/2011-34

Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
11.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço. Passo à análise.
12.
Trata-se de autos de infração em que a autoridade fiscal apurou omissão de
receitas decorrentes de auditoria de estoques, glosa de despesas, pagamento sem causa, multa
isolada (estimativa IRPJ/CSLL) e multa regulamentar por descumprimento de prazo na
apresentação de arquivos magnéticos requisitados no curso da fiscalização.
13.
Houve recurso de ofício.
Preliminar de nulidade por ausência de motivação e cerceamento ao direito de defesa
14.

Segundo a recorrente para “que uma decisão administrativa seja devidamente
motivada, é necessário que a Autoridade Julgadora analise todos os argumentos trazidos pelo
contribuinte e fundamente o seu acolhimento ou afastamento. Não se pode admitir, assim, que
uma decisão examine apenas parte dos argumentos de defesa do contribuinte, que se omita em
relação a argumentos e documentos importantes levantados pela defesa ou ainda que
simplesmente julgue improcedentes os argumentos apresentados na defesa sem qualquer análise
ou justificativa.”
15.

Aduz que no caso em análise houve violação do dever de motivação, “na medida
que (i) grande parte dos argumentos trazidos pela Recorrente na Impugnação, que demonstram
a necessidade de cancelamento dos Autos de Infração, sequer foi mencionada ou referida na r.
decisão recorrida, bem como (ii) porque a vasta documentação apresentada pela Recorrente ao
longo do processo (ressalte-se que o processo conta atualmente com mais de 40.000 páginas)
para evidenciar a improcedência das acusações fiscais não foi, em nenhum momento, apreciada
na r. decisão recorrida”.
16.

Analiso os pontos levantados pela recorrente em relação a cada infração
específica.
Indedutibilidade de despesas vinculadas a contratos com empresas do grupo
17.

Aduz recorrente em relação às despesas vinculadas a contratos com empresas do
grupo:
a. As dd. Autoridades Fiscais se equivocaram na apuração da base de cálculo das
supostas infrações, não se atentando para o fato de que a maior parte dos débitos
registrados nas contas das despesas glosadas foram estornados e os saldos
remanescentes foram integralmente adicionados no LALUR de 2008 e integralmente
estornados contabilmente no ano-calendário de 2009. Argumento suportado por laudo
elaborado pela KPMG.
Fl. 40496
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1101-001.302 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722318/2011-34

b. As despesas glosadas, referentes à prestação de serviços de gerenciamento e TI são
necessárias e usuais e não são inerentes à relação entre controladora e subsidiárias.
18.

Para corroborar seus argumentos a recorrente juntou aos autos o seguintes
documentos: “(i) os contratos de prestação de serviço firmados com a Ingram Micro Inc.; (ii)
sumário descritivo dos serviços prestados à Recorrente; (iii) memorial descritivo dos serviços
prestados e os valores incorridos em razão da referida prestação; (iv) lançamentos contábeis
registrados no Livro Razão; (v) Livro de Apuração do Lucro Real (“LALUR”); (vi) faturas
comerciais; (vii) guias DARFs; (viii) laudo elaborado pela KPMG e (ix) contratos de câmbio”.
19.

Alega não haver “como se considerar motivada uma decisão que simplesmente
desconsidera todos os documentos relacionados acima sem apresentar qualquer justificativa.
Em vista da extensa documentação apresentada era esperado que as dd. Autoridades Julgadoras
ao menos indicassem um motivo para desconsiderá-la”.
20.

Alega ainda que a decisão recorrida se posicionou de maneira incongruente, uma
vez que acolheu parte dos argumentos deduzidos pela Recorrente - parte dos valores lançados a
título de provisão de despesas foram adicionados ao LALUR e à base de cálculo da CSLL -, mas
sem apresentar qualquer motivação, manteve a exigência fiscal. Eis alguns trechos da decisão
recorrida citados pela recorrente:
Não obstante as assertivas da defesa e a documentação nela instruída, ao contrário de
trazer a lume o acervo bastante acompanhado da escrituração fiscal e contábil
competente visando demonstrar a fidedignidade da operação celebrada entre as partes,
renovando-se, assim, a conduta examinada na fase investigatória, firmando posição na
qual intenta convencer que através de instrumentos meramente formais da relação
contratual celebrada entre o impugnante e sua controladora estrangeira.
[...]
O traço característico fundamental de uma provisão é sua inexigibilidade, que decorre
da natureza provisória ou potencial da obrigação, porquanto aparta recursos da
companhia para absorver uma diminuição do patrimônio líquido com perdas potenciais
que poderão acontecer no futuro, como efeito de fatos ocorridos no exercício.
[...]
Neste contexto, de plano, configura-se a inadmissibilidade de dedutibilidade das
provisões elencadas na autuação fiscal (Provisão de IRPJ e da CSLL), pois, a
interpretação autêntica da legislação tributária indica a negativa de dedutibilidade
encontram respaldo manifesto pelo art. 339, inciso I (IRPJ) e do art. 344, §6o, ambos do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999
(RIR//99).
A provisão que não admitida como dedutível, sob qualquer denominação, devem
ser adicionadas ao lucro líquido na determinação do Lucro Real. Noutra via, a
outorga das exclusões atinentes às reversões de provisões condicionam-se se, ao tempo
de suas constituições, os valores das despesas foram oportunamente adicionadas para
determinação da base imponível correspondente.
21.

De fato, analisando-se os trechos acima, a decisão recorrida aparenta ser
incongruente, uma vez que a recorrente afirma ter adicionado parte dos valores da provisão à
base de cálculo do IRPJ/CSLL. Todavia, o trecho a seguir, omitido pela recorrente, demonstra
que a decisão recorrida manteve a glosa em razão de insuficiência probatória. Veja-se:
Fl. 40497
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1101-001.302 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722318/2011-34

[...]
Importante, para aplicação das normas sobre a dedução das provisões, e das despesas
em geral, é o caráter da cifra imputada ao resultado, que está acima – em importância
– que o nome adotado nos registros contábeis em prestígio ao princípio que prescreve
que em certas circunstâncias a essência deve prevalecer sobre a forma. Em outras
palavras, não é o nome da conta contábil que estabelece a qualificação da mesma, de
modo que é necessário investigar, em cada caso, a causa do valor imputado ao
resultado do período.” (Andrade Filho, Edmar Oliveira. Imposto de Renda das
Empresas. Editora Atlas. 10a edição revista e atualizada de acordo com as Leis no
11.637/07 e 11.941/09. São Paulo, 2013, p. 351/352)
Dentro da mesma ótica reportada em relação tributação do IRRF, a pretensa
neutralidade fiscal, igualmente, deve ser comprovada mediante material
probante concreto e integral para fins de respaldo de suas assertivas,
coincidente em datas e valores, para validação da demanda tendente a
decretação da perda da validade das inferências expressas no encerramento
da fiscalização.
22.

Nesta análise preliminar não me manifesto pela (in)suficiência das provas
apresentadas, tampouco quanto ao mérito da decisão recorrida. O que importa neste ponto é
verificar se a matéria foi analisada e fundamentada, o que ocorreu na espécie. Conforme visto
acima, a decisão recorrida analisou as provas e pontuou que devem ser coincidentes em datas e
valores. Trata-se de valoração probatória. Assim, não há falar-se em nulidade em relação a esta
infração. Afinal, o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é causa de nulidade.
Trata-se de questão a ser analisada no mérito.
Indedutibilidade de despesas não comprovadas
23.

A recorrente aponta os seguintes argumentos no tocante à indedutibilidade de
despesas não comprovadas:
a. Grande parte dos lançamentos contábeis registrados nas contas autuadas pelas dd.
Autoridades Fiscais representa mera provisão que foi adicionada ao Lucro Real e à base
de cálculo da CSLL. A Recorrente apresentou a reconciliação das contas para
evidenciar tal fato, bem como laudo elaborado pela KPMG.
b. Para a parcela remanescente da autuação a Recorrente apresentou os documentos que
evidenciam as despesas glosadas.
24.

Reitera a recorrente que decisão recorrida rejeitou as alegações e documentos
apresentados com base em uma negativa genérica, sem apresentar nenhum esclarecimento
adicional apto a fundamentar o seu posicionamento. Cita que o laudo apresentado pela KPMG
foi desconsiderado sem uma razão objetiva. Cita os seguintes trechos da decisão recorrida:
Neste sentido, vale ressaltar que a Resolução no 358, de 18 de setembro de 2013 (fls.
13.260/13.284), cujos termos da demanda de informações foram levados a efeito com a
instauração do procedimento de diligência para fins de obtenção de informações
complementares e esclarecimento do ponto de divergência entre o autuante e o
impugnante dada precariedade de material probante na fase investigatória do
procedimento.
O impugnante, no entanto, promoveu a juntada de documentação parcial,
resguardando a base de sua tese em parecer técnica de empresa de consultoria, não
Fl. 40498
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1101-001.302 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722318/2011-34

promovendo o nexo causal da despesa não aceita para fins de dedutibilidade, bem
assim não conduziu instrumento de demonstração da efetiva necessidade e
usualidade dos gastos reconhecidos na contabilidade, porquanto a carência de
material probante das características específicas e pormenorizadas inerentes às
notas fiscais, recibos e outras documentações apresentados para validação da
dedutibilidade das prestações de serviços.
Além disto, a análise pautada com base nos saldos das contas de resultado e de
provisões e evidências esparsas de registro do ajuste anual não são bastantes para
comprovação das alegações da pretensa neutralidade fiscal de parcela das despesas
reconhecidas contabilmente, bem assim a inexistência de reclassificações não
demonstradas ao longo do procedimento de fiscalização.
25.

Como se vê, os trechos utilizados pela própria recorrente em sua defesa
demonstram que a decisão recorrida manteve a glosa em razão de ausência de nexo causal da
despesa; ausência de efetiva necessidade e usualidade dos gastos reconhecidos na contabilidade;
carência de material probante das características específicas e pormenorizadas inerentes às notas
fiscais, recibos e outras documentações apresentados para validação da dedutibilidade das
prestações de serviços; apontou ainda que a análise pautada com base nos saldos das contas de
resultado e de provisões e evidências esparsas de registro do ajuste anual não são bastantes para
comprovação das alegações da pretensa neutralidade fiscal de parcela das despesas reconhecidas
contabilmente.
26.

Tal qual no tópico anterior, entendo que a decisão recorrida analisou as provas e
explicitou os motivos da manutenção da glosa. Trata-se, novamente, de valoração probatória. De
igual forma não há falar-se em nulidade em relação a esta infração. Afinal, o inconformismo da
parte com o resultado da decisão não é causa de nulidade. Trata-se de questão a ser analisada no
mérito.
Omissão de receita
27.

No tocante à omissão de receita decorrente da auditoria de estoques, a recorrente
apresenta os seguintes pontos:

a. Nos Termos de Intimação Fiscal n.°s 19 e 20, emitidos pelas dd. Autoridades Fiscais
no curso da diligência, foram apresentados valores de omissão de compras/vendas
significativamente inferiores aos informados na conclusão da diligência. Contudo, tais
valores foram desconsiderados pelas dd. Autoridades Fiscais sem a apresentação
nenhuma justificativa;
b. No Relatório da Diligência as dd. Autoridades Fiscais não acolheram as alegações
apresentadas pela Recorrente em relação às operações de “movimentação
interna”, mas não apresentaram o racional utilizado para calcular os valores
remanescentes de omissão. Ainda, a Recorrente identificou incorreções nos cálculos
das dd. Autoridades Fiscais (considerou notas fiscais de entrada/saída que não
movimentaram o estoque e desconsiderou certas notas fiscais de entrada/saída que
movimentaram o estoque).
c. No Relatório da Diligência a autuação foi indevidamente majorada, pois embora o
valor consolidado da acusação fiscal de omissão de compras/vendas tenha sido
reduzido, quando realizada a análise por produto, verifica-se que em diversas situações
a autuação original foi majorada.
28.

Inicialmente afasto o terceiro argumento acerca da majoração da autuação em
Fl. 40499
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1101-001.302 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722318/2011-34

razão de ter sido enfrentado pela decisão recorrida, conforme citado pela recorrente (e-fls.
40324):
Todavia, embora seja inquestionável a majoração da base de cálculo original da
autuação, as dd. Autoridades Julgadoras não acolheram a alegação da Recorrente
porque o montante apurado na conclusão do Relatório da Diligência estaria “dentro dos
limites do valor total da base imponível apurada para fins de lavratura da autuação
fiscal”.
29.

Como dito anteriormente, o inconformismo com a decisão recorrida não é causa
de nulidade. Trata-se de matéria de mérito.
30.

Por outro lado, entendo assistir razão à recorrente em relação aos dois primeiros
pontos em razão de não terem sido enfrentados pela decisão recorrida para justificar a
manutenção do valor apurado em diligência.
31.

Transcrevo trechos do segundo relatório de diligência para melhor entendimento
dos fatos (e-fls. 37598):
I – INTRODUÇÃO
Trata-se de auto de infração formalizado no processo no 19515.722318/2011-34. Na
análise da impugnação a 7a Turma da DRJ/SPO, através da Resolução No 618,
determinou a realização de diligência. Numa primeira etapa desse trabalho serão
analisadas as justificativas alegadas pelo impugnante para as diferenças de estoque
apresentadas no auto de infração. Em momento subsequente, trataremos da valoração
das diferenças de estoques encontradas neste trabalho.
No curso desse trabalho foram encaminhados ao contribuinte, através do seu domicílio
tributário eletrônico (DTE), vinte e cinco (25) intimações solicitando documentos e
esclarecimentos.
Todas as intimações foram atendidas e encontram-se instruídas no presente
processo.
II – ANÁLISE DAS DIFERENÇAS DE ESTOQUE
Para a resposta ao quesito 2 da diligência fiscal – levantamento do valor da omissão de
rendimentos presumida contendo somente os itens incluídos em notas fiscais que
representem saída efetiva do patrimônio da empresa, serão identificadas todas as
operações que geraram duplicidade do cômputo dos saldos de estoques.
Na impugnação foram apontadas as situações abaixo relacionadas que ensejaram as
diferenças de estoques, e que serão analisadas no desenvolvimento da diligência:
A) Das operações com itens que “não movimentam estoques” - licença de software
e serviços:
Em que pese o entendimento assentado na Solução de Consulta Interna (SCI) 123/2014,
dada a característica do produto / serviços, a interessada alega que todos os itens que
envolveram licenças de uso de software não eram submetidos ao controle de estoque da
empresa. Os documentos fiscais de saída foram emitidos sob os CFOP 5933 e 6933, e
levados a resultado do exercício dos períodos base, no momento da efetiva entrega aos
clientes, o que afastaria a presunção de omissão de receita.
Atendendo ao Termo de Intimação no 03, o contribuinte juntou ao presente
processo na folha no 36.148, arquivo não-paginável contendo listagem dos
documentos fiscais que respaldariam as operações mercantis com licenças de
softwares [...].
Através dos termos de intimação no 14 e 15 o contribuinte foi intimado a apresentar as
notas fiscais abaixo relacionadas. Todas as notas fiscais solicitadas possuem CFOP
Fl. 40500
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1101-001.302 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722318/2011-34

5933 e 6933, e no campo “Nat. operação” consta “licença de uso” e “prestação de
serviços”. Foram solicitadas as notas fiscais com os maiores valores de venda para
atestar, por amostragem, a conformidade entre as planilhas apresentadas e as notas
fiscais emitidas (fls. 36.428 a 36450).
[...]
As notas fiscais da venda de licença de uso de software apresentadas pelo contribuinte
foram pesquisadas e localizadas na contabilidade [...].
Uma vez confirmadas que as operações de venda de licença de uso de softwares de
fato não afetaram os estoques no período 2008 e 2009, mas sim a receita bruta da
venda de produtos e serviços dos dois exercícios, os documentos elencados folha no
36.148 (“Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável – CD PLANILHAS
RESOLUÇÃO 618 VALIDADO (2 DE 2), planilhas ”Doc. 9 – Itens que não
movimentam estoque 2008 e 2009.xlsx” e ”Doc. 10 – Itens que não movimentam
estoque 2008 e 2009 complementar.xlsx” devem ser excluídos do cálculo da omissão
presumida de receita, sendo oportunamente tratados na perícia contábil.
B) Das operações de venda por conta e ordem:
Alega o contribuinte que são realizadas operações de venda por conta e ordem na qual
notas fiscais de venda e remessa são emitidas para diferentes destinatários numa mesma
operação de venda. [...]
Mediante amostragem dos valores relevantes, através dos termos de intimação fiscal no
14 e 15, o contribuinte foi intimado a apresentar cópia dos documentos fiscais a fim de
que fosse verificada a conformidade entre as planilhas apresentadas e as notas fiscais
emitidas. Os documentos estão representados no quadro abaixo e se encontram
instruídos nas fls. 36.375 a 36.427.
[...]
Analisando as notas fiscais podemos perceber que ambas descrevem as mesmas
mercadorias, não restando duvidas que a auditoria de estoques não deveria ter
considerado as duas notas fiscais como movimentando estoques. Em que pese o
quesito “2” da “Realização de Diligência” (fl. 35.980) referir-se ao levantamento do
valor da omissão de rendimentos presumida contendo somente os itens incluídos em
notas fiscais que representem remessa por conta e ordem, a resposta a esse quesito será
apresentada consolidada mais adiante após análise de todas as duplicidades alegadas
pelo contribuinte.
[...]
C) Das operações envolvendo armazenagem externa:
Para atendimento de seus clientes a Ingram faz uso de armazenagem externa. Para
efetivação dessa modalidade de operação duas notas fiscais são emitidas:
1 - Nota fiscal de simples faturamento contra a Ingram;
2 - Nota fiscal de retorno simbólico, emitida pelo prestador de serviço de transporte e
armazenagem, para confirmação do recebimento dos bens, que efetivamente afeta o
estoque físico da Ingram.
[...]
Mediante amostragem dos valores relevantes, através dos termos de intimação fiscal no
14 e 15, o contribuinte foi intimado a apresentar cópia dos documentos fiscais a fim de
que fosse verificada a conformidade entre as planilhas apresentadas e as notas fiscais
emitidas. Os documentos estão representados no quadro abaixo e se encontram
instruídos nas fls. 36.373 a 36.666 e 36.698 a 37.284.
[...]
Não foram encontradas inconsistências, o que confirma as duplicidades alegadas
pelo contribuinte e atesta a correlação de identidade apresentadas nas planilhas.
Desse modo a afetação dos estoques por compra utilizando armazéns externos deve ser
Fl. 40501
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1101-001.302 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722318/2011-34

apurada exclusivamente pelas pela notas de remessa simbólica (“Entrada via
Armazém”).
D) Das operações de venda para entrega futura:
Alega o contribuinte que também realiza operações de venda para entrega futura na qual
notas fiscais de venda e remessa são emitidas para o mesmo destinatário em momentos
diferentes.
[...]
Mediante amostragem dos valores relevantes, através dos termos de intimação fiscal no
14 e 15, o contribuinte foi intimado a apresentar cópia dos documentos fiscais a fim de
que fosse verificada a conformidade entre as planilhas apresentadas e as notas fiscais
emitidas. Os documentos estão representados no quadro abaixo e se encontram
instruídos nas fls. 36.451 a 36.461.
[...]
Não foram encontradas inconsistências, o que confirma as duplicidades alegadas
pelo contribuinte e atesta a correlação de identidade apresentadas nas planilhas.
Desse modo a afetação dos estoques por venda para entrega futura deve ser apurada
exclusivamente pelas pela notas de simples remessa.
E) Das operações envolvendo transferências internas:
Alega o contribuinte que altera a codificação de produtos a fim de possibilitar o
gerenciamento de itens com base na procedência e reserva de quantidades para
atendimento de clientes. Enquanto a movimentação de entrada dessas mercadorias em
estoque é identificada pelo código part number do fornecedor, a segregação por
tamanho, cor e origem é registrada por um movimento de saída para conversão do part
number em codificação própria de gestão de estoques – SKU. Alega que a prática de
gerenciamento de estoques não afeta o patrimônio da empresa.
[...]
Mediante amostragem dos valores relevantes, foram confrontados os documentos fiscais
de compra, os registros de movimentação interna através do Kardex Físico-Financeiro e
as notas de compra. Foram selecionados para amostragem 10 produtos com o “custo
total” mais elevado para serem confrontados com o “Kardex Físico-Financeiro” da
impugnante.
[...]
Conforme pode ser constatado nas tabelas acima, não foram encontradas
inconsistências na amostragem efetuada, o que confirma que a prática de
gerenciamento de estoques do contribuinte denominada “transferências internas”
não afeta o patrimônio da empresa.
F) Das operações denominadas de “movimentação interna”:
Segundo a impugnante (fl. 36.232) as movimentações internas foram feitas para
conciliação dos saldos de estoque de um mesmo produto visando corrigir
inconsistências na escrituração das notas nos livros fiscais. A impugnante informa ainda
que essas operações também impactaram incorretamente a movimentação de estoques
da requerente, por isso foram apresentados arquivos consolidando tais informações. [...]
[...]
Analisando as explicações da impugnante, as planilhas apresentadas, o “Kardex” e
os arquivos de inventário apresentados, não conseguimos chegar a uma
confirmação da consistência das alterações efetuadas. Neste caso as diferenças de
estoques justificadas pelo impugnante como “movimentações internas” não serão
excluídas da auditoria de estoques.
III – Cálculo da diferença nos estoques e valoração da omissão de compras e de
vendas:
Conforme disposto nos tópicos anteriores, a impugnante apresentou outros casos além
dos indicados pela Delegacia de Julgamento em que supostamente ocorreram a
Fl. 40502
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1101-001.302 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722318/2011-34

contagem equivocada de entradas e saídas do estoque da empresa. Analisamos todos os
casos apresentados em conjunto com as planilhas apresentadas.
Analisando os valores de omissão de compras e de vendas do auto de infração
constatamos que a fórmula utilizada não está de acordo com o que determina a
legislação. O critério legal estabelecido pelo artigo 41 da lei no 9.430/96 determina que
para o cálculo de omissão de compras seja utilizado a fórmula ((valor das entradas /
quantidade de entradas) * diferença). No caso de omissão de vendas deve ser utilizado a
fórmula ((valor das saídas / quantidade de saídas) * diferença). Duas planilhas foram
juntadas neste processo como arquivos não pagináveis com os seguintes nomes:
• diligência 2008
• diligência 2009
Nos arquivos “diligência 2008” e “diligência 2009” estão as diferenças apuradas nos
estoques e a valoração dessas diferenças, ou seja, o valor da omissão de compras e de
vendas.
IV – Conclusão:
Segue abaixo um quadro comparativo dos valores de omissão de compras e de vendas
apurado através da auditoria de estoques que gerou o auto de infração, e da auditoria de
estoques efetuado pelo Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal em
Barueri:

32.

Como se vê, o relatório de diligência concluiu pela desconsideração de parte
significativa dos valores apurados pela fiscalização. Por outro lado, dispõe que, após analisar
explicações, planilhas, o “Kardex1” e os arquivos de inventário, não conseguiu chegar a uma
confirmação da consistência das alterações efetuadas. Assim, as diferenças de estoques
justificadas como “movimentações internas” não foram excluídas da auditoria de estoques.
33.

A seguir os apontamentos da recorrente em manifestação ao relatório de
diligência.
Omissão de compras/vendas em razão de diferenças de estoque
34.

Consta dos Termos de Intimação Fiscal n.o 19 (e-fls. 36.682) e 20 (e-fls. 36.687),
emitidos no curso da diligência os cálculos da omissão de compras e da omissão de vendas para
os anos-calendários de 2008 e 2009. Leia-se:
3.Segue em anexo a este termo de intimação “arquivo não paginável” contendo planilha
eletrônica com o cálculo da omissão de compras e das omissões de vendas para o ano-
calendário de 2008 (Auditoria 2008 – Versão 03). Esta planilha é a atualização da
planilha “Auditoria 2008 – Versão 02” com as justificativas que foram apresentadas e
aceitas.

1 Kardex é um sistema de controle de estoque.
Fl. 40503
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1101-001.302 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722318/2011-34

4.Informamos que a planilha “Auditoria 2008 – Versão 03”, que segue em anexo, será a
versão que será encaminhada para a DRJ caso o contribuinte não apresente as
justificativas solicitadas.
Código da
Mercadoria /
Serviço
Estoque
Inicial
Valor do
Estoque Inicial Entradas
Valor das
Entradas
Saídas
Valor das Saídas
Movimentaç
ão Interna
Estoque
Calculado
Estoque Final
Registrado
Valor do
Estoque Final Diferença
Custo
Diferença
maior que
zero
Custo
Diferença
menor que
zero
Omissão Compra
Omissão de
Venda
(1.314.085,59) 592.246,17
AUDITORIA 2008 - Versão 03

[...]
3.Segue em anexo a este termo de intimação “arquivo não paginável” contendo planilha
eletrônica com o cálculo da omissão de compras e das omissões de vendas para o ano-
calendário de 2009 (Auditoria 2009 – Versão 03). Esta planilha é a atualização da
planilha “Auditoria 2009 – Versão 02” com as justificativas que foram apresentadas e
aceitas.
4.Informamos que a planilha “Auditoria 2009 – Versão 03”, que segue em anexo, será a
versão que será encaminhada para a DRJ caso o contribuinte não apresente as
justificativas solicitadas.
Código da Mercadoria
/ Serviço
Estoque
Inicial
Valor do
Estoque Inicial Entradas
Valor das
Entradas
Saídas
Valor das
Saídas
Movimenta
ção Interna
Estoque
Calculado
Estoque
Final
Registrado
Valor do
Estoque
Final
Diferença
Custo
Diferença
maior que
zero
Custo
Diferença
menor que
zero
Omissão Compra Omissão de Venda
Total
-375.749,55
638.917,02

AUDITORIA 2009 - Versão no 03

35.

Todavia, os valores apresentados no relatório de diligência são divergentes e nas
demais intimações não fora apresentada outra planilha, exceto no relatório. Veja-se:

36.

Ante tal situação, a recorrente se manifestou nos seguintes termos em relação ao
relatório de diligência:
Nesse contexto, a Impugnante foi surpreendida com a desconsideração dos valores
indicados acima e a apresentação de um novo cálculo majorado, tendo em vista que a
D. Autoridade Fiscal não apresentou nenhuma justificativa no Relatório da
Diligência para suportar tal alteração.
18 Assim, é necessária a intimação da D. Autoridade Fiscal para apresentar as
razões que motivaram a apresentação de novos cálculos na conclusão da diligência.
37.

Na sequência a recorrente “passa a demonstrar a improcedência dos valores
remanescentes de omissão indicados na conclusão da diligência” e conclui (e-fls. 37661 e seg.):
Em que pese somente tenham sido desconsideradas pela D. Autoridade Fiscal as
justificativas que tratam das movimentações internas, da análise das planilhas
(“diligência 2008” e “diligência 2009”) apresentadas na conclusão do Relatório de
Fl. 40504
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1101-001.302 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722318/2011-34

Diligência não é possível depreender qual teria sido o racional utilizado para
calcular os valores remanescentes de omissão.
38.

Assim, apresentou nos autos novo Parecer Técnico que aponta as seguintes
inconsistências (e-fls. 37676).
Nesse sentido, às constatações efetuadas foram as seguintes:

Anexos 3 e 8 – Notas fiscais de entrada emitidas pela Ingram, que
movimentam estoque
Foram desconsideradas, ou seja, excluídas na apuração da Autoridade fiscal,
diversas entradas relativamente a notas fiscais que, considerando a natureza e CFOPs
das operações, não deveriam ser tratadas como operações que não movimentam
estoque, conforme declarado nos arquivos da “IN86 Reprocessada”, apresentados pela
empresa. As referidas operações, além de estarem lastreadas em notas fiscais de entrada
emitidas pela Ingram, se referem a:
a) Devoluções de vendas (CFOP 1.202, 1.411, 2.202, 2.203 e 2204).
b) Entradas por bonificação (CFOP 1.910 e 2.910).
c) Retornos de saída para exposição (CFOP 1.914).
d) Entradas para conserto ou retornos de conserto (CFOP 2.915 e 2.916).
e) Outras entradas (CFOP 1.949).
Outrossim, esses subscritores levantaram várias das notas fiscais em questão e não
constataram quaisquer motivos pelos quais as mesmas devessem ser desconsideradas
(excluídas) das operações que movimentam estoque.
Nesse sentido, as notas ficais que foram levantadas seguem juntadas como
Documentos 1 ao 5 deste trabalho, respectivamente, demonstrando e comprovando
o quanto ora afirmado.
Além disso, a título exemplificativo, estes subscritores também levantaram algumas
notas fiscais de venda (as quais fazem parte do Documentos 1 deste trabalho),
vinculadas as operações de entrada (por devolução) excluídas pela fiscalização.
Nesse aspecto, veja-se, por exemplo, a nota fiscal de entrada no 041231, que se refere a
devolução (CFOP 1.202) de um aparelho Multifuncional, cujo cliente, conforme consta
da nota fiscal de entrada, desistiu da compra.
O referido aparelho foi vendido através da nota fiscal de venda no 39072 e, quando da
emissão da referida nota fiscal de venda, houve a baixa no estoque, conforme declarado
nos arquivos da “IN86 Reprocessada”, apresentados pela empresa.
A comprovar o vínculo entre a referida devolução e a venda em questão, reproduz-se a
seguir as referidas notas fiscais de venda e entrada por devolução, com os destaques
pertinentes.
[...]
Assim, não havia motivos para que as devoluções de venda, bem como as demais
operações constantes do Anexo 3 deste trabalho, fossem desconsideradas das operações
que movimentam o estoque, na apuração realizada pela Autoridade Fiscal.


Anexo 9 – Notas fiscais de entrada emitidas pela Ingram, que não
movimentam estoque
Foi considerada, ou seja, incluída na apuração da Autoridade fiscal, uma nota
fiscal de entrada (vinculada à importação de mercadoria, emitida com o CFOP 3.101 e
registrada fiscalmente com CFOP 3.102), sem que houvesse qualquer razão para
considerá-la como operação que movimenta o estoque. Isto porque a referida nota fiscal
se refere a um mero complemento de preço do valor de entrada da nota fiscal de
importação no 000.865.
Fl. 40505
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1101-001.302 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722318/2011-34

Assim, essa operação não movimenta o estoque, conforme declarado nos arquivos
da “IN86 Reprocessada”, apresentados pela empresa.
[...]
Portanto, não havia motivos para que a operação de complemento de valor em questão,
Anexo 9 deste trabalho, fosse considerada (incluída) na apuração das entradas pela
Autoridade Fiscal e, consequentemente, na movimentação de estoque dos produtos.


Anexos 4 e 10 – Notas fiscais de saída emitidas pela Ingram, que movimentam
estoque
Foram desconsideradas, ou seja, excluídas da apuração da Autoridade fiscal,
diversas saídas relativamente a notas fiscais que, em razão da natureza e CFOPs
das operações, são operações que movimentam estoque, conforme declarado nos
arquivos da “IN86 Reprocessada”, apresentados pela empresa.
As referidas operações, além de estarem lastreadas em notas fiscais de saída emitidas
pela Ingram, se referem a:
a) Vendas (CFOP 5.102 e 6.102).
b) Devolução de compras (CFOP 5.202, 5.411 e 6.202)
c) Transferência para ativo fixo (CFOP 5.552).
d) Transferência para uso/consumo (CFOP 5.557).
e) Remessa em bonificação (CFOP 5.910 e 6.910).
f) Remessa para demonstração ou exposição (CFOP 5.912 e 6.912 ou 5.914,
respectivamente)
g) Remessa para conserto (CFOP 5.915 e 6.915).
h) Outras saídas (CFOP 5.949 e 6.949).
Outrossim, esses subscritores levantaram várias das notas fiscais em questão e não
constataram quaisquer motivos que justificassem desconsiderá-las (excluí-las) das
operações que movimentam estoque.
Nesse sentido, as notas ficais que foram levantadas seguem juntadas como Documentos
7 ao 14 deste trabalho, respectivamente, demonstrando e comprovando o quanto ora
afirmado.
[...]
Assim, não havia motivos para que as referidas saídas, bem como as demais operações
constantes do Anexo 4 deste trabalho, fossem desconsideradas (excluídas), das
operações que movimentam o estoque, na apuração realizada pela Autoridade Fiscal.


Anexos 5 e 11 – Notas fiscais de saída emitidas pela Ingram, que não
movimentam estoque
Foram consideradas, ou seja, incluídas na apuração da Autoridade fiscal, diversas
notas fiscais de saída que deveriam ser tratadas como operações que não
movimentam o estoque. Isto porque se referem a notas fiscais de mero complemento
de preço do valor de venda e assim essas operações não movimentam estoque, conforme
declarado nos arquivos da “IN86 Reprocessada”, apresentados pela empresa.
Outrossim, esses subscritores levantaram várias das notas fiscais em questão
(Documentos 15 deste trabalho) e não constataram qualquer motivo para justificar a
inclusão destas notas fiscais nas operações que movimentam estoque.
[...]
Assim, não haveria motivos para que a referida operação, bem como as demais
operações constantes do Anexo 5 deste trabalho, fossem consideradas (incluídas), entre
as operações que movimentam o estoque, na apuração realizada pela Autoridade Fiscal.
Fl. 40506
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1101-001.302 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722318/2011-34


Anexos 6 e 12 – Notas fiscais emitidas por Terceiros contra a Ingram, que
movimentam estoque
Foram desconsideradas, ou seja, excluídas da apuração da Autoridade fiscal,
diversas entradas relativamente a notas fiscais que, levando-se em consideração a
natureza e CFOPs das operações, deveriam ser consideradas como operações que
movimentam estoque, conforme declarado nos arquivos da “IN86 Reprocessada”,
apresentados pela empresa.
As referidas operações, além de estarem lastreadas em notas fiscais emitidas por
terceiros contra a Ingram, se referem a:
a) Devolução de compras feita pelos clientes da Ingram (CFOP 1.202, 1.411, 2.202 e
2.411).
b) Bonificação dadas pelos fornecedores à Ingram (CFOP 1.910 e 2.910).
c) Retorno de saída para demonstração ou exposição (CFOP 1.913 ou 1.914,
respectivamente).
d) Retorno de saída para conserto (CFOP 1.916 e 2.916).
e) Outras entradas (CFOP 1.949 e 2.949).
[...]
Assim, não haveria motivos para que as devoluções de venda, bem como as demais
operações constantes do Anexo 6 deste trabalho, fossem desconsideradas (excluídas)
das operações de entrada que movimentam o estoque, na apuração realizada pela
Autoridade Fiscal.

Anexos 7 e 13 – Notas fiscais emitidas por Terceiros contra a Ingram, que não
movimentam estoque
Foi considerada, incluída na apuração da Autoridade fiscal, diversas entradas
relativamente a notas fiscais que, pelo que se pode apurar até o momento, se
referem a notas fiscais de mero complemento de preço do valor de compra ou de
aquisição de produtos, cuja notas fiscais que movimentam o estoque não são as de
compra, mas sim as de remessa pelos armazéns gerais de onde as mercadorias
saíram. Assim essas operações não movimentam estoque, conforme declarado nos
arquivos da “IN86 Reprocessada”, apresentados pela empresa.
[...]
Assim, até onde se pode apurar, não havia motivos para que a referida operação, bem
como as demais operações constantes dos Anexos 7 e 13 deste trabalho, fossem
consideradas (incluídas), entre as operações que movimentam o estoque, na apuração
realizada pela Autoridade Fiscal.

4. CONCLUSÃO
Com base no que foi apurado, demonstrado e comprovado no Capítulo 2 deste trabalho,
pode se afirmar e concluir o seguinte:
Primeiro, a maior parte das diferenças que remanesceram na autuação após a
Diligência realizada decorre do fato de terem sido desconsideradas (excluídas) ou
consideradas (incluídas) na apuração da Autoridade Fiscal diversas notas fiscais /
operações que, de acordo com a análise dos dados dos arquivos da “IN86
Reprocessada” dos anos-calendários de 2008 e 2009 – já juntados aos autos:
a) Movimentam estoque e, portanto, não deveriam ter sido desconsideradas (excluídas)
na apuração, quando da Diligência realizada pela Autoridade Fiscal.
b) Não movimentam estoque e, portanto, não deveriam ter sido consideradas (incluídas)
na apuração, quando da Diligência realizada pela Autoridade Fiscal.
Outrossim, da análise das referidas operações, de acordo com as notas fiscais que ainda
puderam ser levantadas e disponibilizadas para exame pela empresa e que seguem
Fl. 40507
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1101-001.302 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722318/2011-34

juntadas ao presente trabalho, representando uma amostra bastante significativa dessas
operações, estes subscritores constataram equívocos na Diligencia realizada, já que a
mesma:
Desconsiderou, indevidamente, nas movimentações de estoque, operações / notas fiscais
para as quais não haveria razão para serem desconsideradas, tratando-se de:
a) Devoluções de vendas.
b) Devoluções de compras.
c) Entradas e saídas por bonificação.
d) Remessas e retornos para exposição.
e) Remessas e retornos para conserto.
f) Remessas e retornos para demonstração.
g) Vendas.

h) Transferências para ativo fixo e uso e consumo.
i) Outras entradas e outras saídas.
Considerou, indevidamente, nas movimentações de estoque, operações / notas fiscais
para as quais não haveria razão para serem consideradas, uma vez que, pelo que se pode
apurar das notas fiscais disponibilizadas para exame, tratavam-se de operações de
complemento de preço de aquisição e de complemento de preço de venda de produtos
ou de aquisição de produtos, cuja notas fiscais que movimentam o estoque não são as de
compra, mas sim as de remessa emitidas pelos armazéns gerais de onde as mercadorias
saíram.
Nesse sentido, ajustados os resultados da Diligência fiscal, de forma a desconsiderar,
nos arquivos de “diligência 2008” e “diligência 2009”, exclusivamente as operações em
questões, que correspondem às operações lançadas pela Autoridade Fiscal nas colunas
denominadas de “Outras Entradas” e “Outras saídas”, cujas quantidades apontadas
nessas colunas foram, indevidamente, excluídas – em sua grande maioria – ou incluídas
– em alguns casos – na apuração dos saldos finais de estoque, calculados ao final de
cada ano-calendário em exame, apurou-se o seguinte, conforme demonstrado nos
Anexos 14 e 15 deste trabalho:
Apuração da Autoridade Fiscal

Apuração da Simonaggio Perícias

Diferença (Apuração a Maior da Autoridade Fiscal)

Fl. 40508
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1101-001.302 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722318/2011-34

Segundo, conforme apurado e demonstrado no Capítulo 3 deste trabalho,
independentemente do quanto exposto anteriormente – que está a demonstrar e
comprovar que, mesmo com as significativas reduções efetuadas pela Autoridade Fiscal,
ainda assim os resultados da Diligência realizada, continuam equivocados (majorados
indevidamente) – estes subscritores também constataram que, para diversos produtos, os
valores das supostas omissões de compras ou de vendas, relativas aos anos-calendários
de 2008 e 2009, seriam superiores aos valores exigidos originalmente quando da
lavratura do Auto de Infração.
Nesse sentido, o resultado do quanto apurado, em relação a cada produto que teve a
autuação majorada, segue demonstrado nos Anexos 16 e 17 deste trabalho, cujos totais
das diferenças autuadas a maior (majoradas) na Diligência realizada podem ser assim
resumidos:
Auto de Infração Original, referente aos produtos com majoração no Relatório da
Diligência Fiscal

Resultado da Diligência Fiscal, referente aos produtos com o valor da omissão
majorada

Diferença (Comparação entre o Auto de Infração Original e o resultado
apresentado no Relatório da Diligência Fiscal)

Outrossim, a majoração, nesse momento, dos valores exigidos originalmente quando da
lavratura do Auto de Infração é questão de direito que deverá ser devidamente tratada
pelos patronos da Ingram, cabendo a estes subscritores tão somente a constatação dos
fatos e apuração dos valores envolvidos.
Terceiro, por fim, considerando a questão apontada no Capítulo 3 e no item “segundo”
desta conclusão, ou seja, que a autuação retificada pela Autoridade Fiscal, em relação a
cada produto autuado, não poderia ser superior aos valores exigidos no Auto de Infração
original, tem-se que, mesmo considerando as constatações e apurações destes
subscritores (Simonaggio Perícias), levadas a efeito no Capítulo 2 e item “primeiro”
desta conclusão, ainda assim, restariam diversos produtos cuja autuação retificada seria
maior do que o Auto de Infração original., conforme apurado e demonstrado nos
Anexos 18 e 19 deste trabalho, cujo resumo é o seguinte:
Fl. 40509
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1101-001.302 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722318/2011-34

Apuração da Simonaggio Perícias, relativamente aos produtos com autuações
majoradas na Diligência (expurgadas as operações consideradas indevidamente
pela Autoridade Fiscal)

Auto de Infração Original, relativamente aos produtos com autuações majoradas
na Diligência (ainda que expurgadas as operações consideradas indevidamente
pela Autoridade Fiscal)

Diferença entre o Auto de Infração Original e a Apuração da Simonaggio Perícias

Assim, considerando as apurações destes subscritores (Simonaggio Perícias), ou seja,
expurgadas do resultado da Diligência as operações consideradas indevidamente pela
Autoridade Fiscal, e limitando as apurações aos valores exigidos no Auto de Infração
original, nos casos dos produtos com autuação majorada, o resultado final encontrado
foi o seguinte, conforme apurado e demonstrado nos Anexos 20 e 21 deste trabalho:

Apuração da Autoridade Fiscal no Relatório de Diligência

Apuração da Simonaggio Perícias (expurgadas as operações consideradas
indevidamente pela Autoridade Fiscal e limitada aos valores lançados no Auto de
Infração Original)
Fl. 40510
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1101-001.302 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722318/2011-34

Diferença (Apuração a Maior da Autoridade Fiscal)

39.

Como se vê, várias questões de fato foram controvertidas, exemplos foram citados
no Parecer e vários documentos foram anexados. Entretanto, ao se pronunciar sobre as
ponderações da impugnante a decisão recorrida foi genérica. Veja-se:
De acordo com a instrução processual em comento, a autoridade lançadora não validou
de forma integral o acervo documental apresentado pelo contribuinte, em atendimento
às intimações endereçadas para fins afastamento dos valores de omissões de compra e
de venda, circunstância detalhada nos arquivos intitulados de "Omissão de Compras e
de Vendas 2008" e "Omissão de Compras e de Vendas 2009" respectivamente,
resumindo a análise instrumentada nos arquivos não pagináveis anexos à perícia
contábil emitido pela autoridade lançadora (fls. 37.619/37.620) e consolidada no
desfecho da conclusões do relatório de Diligência Fiscal (Quadro Comparativo - fl.
37.618).
Neste sentido, não merece razão as assertivas pautadas em recortes sustentados sob
pretensa desconsideração de documentação trazida nos Termos de Intimação
Fiscal no 19 (fl. 36.682) e 20 (fl. 36.687) ou indicação isolada em perícia
suplementar trazida em suas contrarrazões finais.
Melhor sorte não alcança com a divergência manifesta em relação à metodologia de
trabalho adotada pela autoridade tributária responsável pelo atendimento da diligência,
pois, não apenas desenvolvida em estrita consonância com os ditames do art. 41 da Lei
no 9.430 de 27 de dezembro de 1996, mas, também, dentro dos limites do valor total da
base imponível apurada para fins de lavratura da autuação fiscal.
Sob este prisma, apenas renova o acontecido na fase de diligência fiscal, não inserindo
nenhuma inovação em relação aquilo que fora certificado pela autoridade
tributária responsável pela Diligência Fiscal, ou seja, reproduzindo a mesma
tônica das respostas não satisfativas percebidas na fase investigatória adicional do
procedimento.
Assim sendo, evidencia-se que o conjunto probatório carreado aos autos e suas
contrarrazões suplementares acrescidas à peça impugnatória não revelam a
existência de dados relevantes apoiados em suporte fático tendente a impulsionar a
reversão das conclusões ponderadas no encerramento da diligência fiscal
demandada pela Resolução no 618, de 24 de fevereiro de 2016.
Deste modo, torna-se imperativo a ratificação das inferências finais veiculas na relatório
de diligência fiscal (fls. 37.598/37.618) que demonstrou a pertinência de exclusão
parcial das omissões de compra e de venda configuradas no encerramento do
Fl. 40511
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1101-001.302 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722318/2011-34

procedimento de fiscalização, visto que, notadamente, promovido com a devida cautela
e observância dos critérios adequados na forma da norma de regência, e suas
repercussões na apuração do saldo de prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL nos
anos de 2008 e 2009.
Sob este aspecto, é cediço que era de responsabilidade do sujeito passivo realizar a
comprovação fidedigna das ponderações reportadas em suas contrarrazões e perícia
contábil conduzida aos autos em oposição às inferências da autoridade tributária
responsável pela execução dos procedimentos de diligência fiscal, amparado por meio
de documentação inequívoca hábil e idônea, bem como coincidente, em datas e valores,
ou seja, não bastando a mera demanda tendente à validação da integralidade dos fatos
propugnados ou citação exemplificativa e de forma episódica de situações retiradas na
conclusão dos trabalhos de auditoria de produção baseada em levantamento quantitativo
por espécie.
Destarte, torna-se imperativo a exoneração parcial dos valores tributados em
decorrência da tipificação da infração tributária de omissão de receita levada a efeito
perante o impugnante, reduzindo-se a base imponível do imposto de renda ao montante
demonstrado das conclusões do Relatório de Diligência Fiscal (Quadro Comparativo -
fl. 37.618).
40.

O que a recorrente pondera, e com razão, é que não houve uma resposta para os
elementos apontados. Trata-se de questões de fato. Não estou a dizer que a recorrente tem razão,
ou não, quanto ao valor apurado, mas, sim, que não houve resposta aos questionamentos acima.
Há fartos elementos nos autos em relação aos quais não houve manifestação da decisão recorrida
que permitisse à recorrente entender o motivo da manutenção dos valores apurados em
diligência.
41.

A meu ver, são questionamentos que demandam uma nova diligência. Pois,
analisando-se os autos, também não encontrei respostas que demonstrem o porquê da
manutenção dos valores apurados. Reitero, não afirmo que os valores apontados pela recorrente
estão corretos, mas, sim, que foram suscitados vários pontos, com base em documentos, os quais
não foram enfrentados pela decisão recorrida.
42.

Todavia, uma diligência em sede de recurso voluntário, no caso destes autos,
significaria supressão de instância, pois seria para analisar questões já suscitada em primeira
instância e que não foram objeto de análise.
43.

Como observa López e Neder2, no processo administrativo fiscal destacam-se as
seguintes nulidades: “os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa; a
ilegitimidade de partes; omissão do julgador no enfrentamento das questões de defesa e o não
atendimento aos requisitos formais do lançamento”.
44.

Apontam ainda os autores que “algumas dessas questões arguidas em preliminar
são suficientes para a nulidade dos atos correspondentes e para a extinção de todo o processo
administrativo, como a questão da ilegitimidade de partes; outras permitem o saneamento da
irregularidade, como é o caso de cerceamento de defesa gerada pela falta indispensável da
análise de uma tese arguida pelo contribuinte, ocasionando apenas a nulidade da decisão de

2 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a
ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 558-559.
Fl. 40512
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1101-001.302 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722318/2011-34

primeira instância e o seu saneamento com a prática de novo ato”.
45.

É o caso dos autos. A decisão recorrida não enfrentou vários argumentos e provas
apontados pela recorrente em sua manifestação ao relatório de diligência. Tal omissão
materializa o cerceamento do direito de defesa, o que atrai a nulidade da decisão recorrida.
Assim, outra decisão deve ser proferida, desta feita com o enfrentamento dos argumentos e
provas apontados pela recorrente em sua manifestação ao relatório de diligência.
46.

Nestes termos, o recurso de ofício também deve ser anulado, nos termos do art.
59, §1o do Decreto no 70.235/72 cujo teor assenta que a “nulidade de qualquer ato só prejudica
os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência”.
47.

Tendo em vista que o recurso de ofício é posterior e diretamente dependente da
decisão recorrida, também deve ser anulado.
Conclusão
48.
Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade para anular a decisão de primeira
instância para que outra seja proferida mediante análise dos argumentos e provas apontados pela
recorrente em sua manifestação ao relatório de diligência. Com efeito, anulo também o recurso
de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 40513
DF CARF MF
Original